Tribunal: TJSP
Processo: 1120949-08.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1120949-08.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AIR CANADÁ, é embargada ERIKA YURIE UETI GABRIEL.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120949-08.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41477
2
VOTO No: 41477
EDEC. N°: 1120949-08.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (40a V. Cível Central)
EMBGTE.: Air Canadá (R-Apda.)
EMBGDA.: Érika Yurie Ueti Gabriel (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acolhimento do repto
integrativo para reconhecer omissão na r. decisão
embargada - Vício sanado - Embargos acolhidos para afastar
a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Air Canadá ao v. acórdão de fls. 215/219, que deu provimento à
apelação manejada pela autora Érika Yurie Ueti Gabriel contra a r.
sentença de fls. 153/159, que julgara procedente em parte a ação
indenização por dano material e moral intentada por Érika Yurie Ueti
Gabriel, ora embargada.
Alega a embargante, em resumo, que o v. acórdão foi
omisso em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária
bem como dos juros moratórios, devendo ambos fluir a partir do
arbitramento nesta instância ad quem (fls. 1/3).
Pede-se o provimento para que seja sanado o vício
alegado (omissão).
É o relatório.
2. Impõe-se o acolhimento dos embargos para
extirpar a omissão verificada, sem, contudo, alterar o resultado do
julgamento.
3. Efetivamente não constou do v. acórdão o termo
inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios.
Considerando que o arbitramento da indenização por
dano moral ocorreu em 1o grau, ficam mantidos os termos de fluência
tanto da correção monetária bem como dos juros moratórios ali fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120949-08.2015.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 41477
3
(fls. 153/159), sob pena de reformatio in pejus em relação à embargada,
já que não houve impugnação específica da parte contrária, no momento
oportuno.
4. Isto posto, sem alteração do resultado do r.
decisum, acolhem-se os embargos apenas para extirpar a omissão
arguida e reconhecida, nos termos do item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica